Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PARCIAL SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MONTANTE ATUALIZADO DA DÍVIDA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE.
1. Segundo a orientação do STJ, é possível que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família e haja viabilidade da constrição.
2. O excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da viabilidade da constrição. Se, em caráter hipotético, a dívida fosse congelada nesta data, tomando por base o último valor atualizado do débito, e fosse admitida a penhora de 10% da remuneração, a quitação demoraria mais de dez anos para ocorrer, e a suspensão do curso do processo por esse período é incompatível com a duração razoável do processo.
3. Ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, no caso dos autos a medida não se revela razoável, não se consubstanciando, na hipótese, mecanismo de efetiva satisfação da dívida.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.